Tribunal: TJSP
Processo: 2000192-98.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000117758
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2000192-98.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
ROGERIO SILVERIO BARBOSA e Paciente MARCUS PAULO PASTORINI
PASSOS.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2000192-98.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 2000192-98.2020.8.26.0000
Impetrante: Rogerio Silverio Barbosa
Paciente: Marcus Paulo Pastorini Passos
Corréu: Vinícius de Luna Bento
Comarca: São Paulo
Voto no 47.674
Em favor do paciente, o impetrante ajuizou o
presente habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como
autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 14a Vara Criminal da
Comarca de São Paulo.
Relata que o paciente foi preso em flagrante,
quando estava em companhia do coacusado Vinícius de Luna Bento,
ocasião em que transportavam entorpecentes, razão pela qual está
sendo processado por suposta infração ao artigo 33, caput, da Lei
11.343/06. Teve convertida a prisão em preventiva, em decisão
carente de fundamentação. Sustenta que o paciente possui
residência fixa ocupação lícita, fazendo, portanto, jus à liberdade
provisória. Alega a ocorrência de excesso de prazo para a
apresentação de relatório final por parte da autoridade policial, bem
como sustenta demora no oferecimento da denúncia. Invoca a
aplicação
das
garantias
constitucionais
e
do
entendimento
jurisprudencial. Pleiteia a concessão liminar da ordem, para que seja
revogada a prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará
de soltura.
Indeferida a liminar por este relator (fl. 33),
prestou informações o digno Juízo impetrado (fls. 36-39).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2000192-98.2020.8.26.0000 -Voto no
3
se pela denegação da ordem (fls. 42-46).
É o relatório.
O ora paciente foi denunciado, juntamente
com o corréu Vinicius de Luna Bento, incurso no artigo 33, caput, da
Lei 11.343/06, em razão de fato ocorrido no dia 10 de dezembro de
2019, quando traziam consigo e transportavam, para posterior
entrega a consumo de terceiros, 4 “tijolos” de maconha (4,0 kg.), sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar. Cabe ressaltar que a denúncia foi recebida no último
dia 7 de janeiro.
Quanto ao pedido de liberdade provisória,
em que pesem as razões da insurgência do impetrante, entende-se
não merecer acolhida o pedido.
Estando
presentes
os
motivos
para
a
manutenção da custódia cautelar, uma vez que a natureza do crime
imputado, fundada a tipificação em indícios razoáveis da autoria e
materialidade e em se cuidando de conduta que, em tese, viola a
saúde e a ordem pública de modo severo, por se cuidar de tráfico de
drogas, somada a enorme quantidade apreendida, não há porque se
cogitar de liberdade provisória, muito embora a prova de toda a
imputação deva ser confirmada no contraditório processual, sendo
descabido apreciar argumentos de mérito nesta oportunidade.
A conduta imputada ao paciente traz perigo
à ordem pública. São nefastas as consequências do tráfico de drogas,
posto que motivadoras de milhares de crimes que se sucedem no
cotidiano.
Portanto,
apresentam-se
os
requisitos
da
prisão
preventiva, conforme artigo 312 do Código de Processo Penal.
Ademais disso, mesmo aquele que delinque pela primeira vez, tendo,
portanto, antecedentes imaculados, residência fixa e ocupação lícita,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2000192-98.2020.8.26.0000 -Voto no
4
traz o mesmo risco à ordem pública pela possibilidade de reiteração
na conduta.
Não se verifica, assim, violação do princípio
da presunção de inocência. A despeito de a Constituição Federal
trazer como regra que a prisão somente deva ocorrer após a decisão
definitiva, ela própria prevê as hipóteses de prisões cautelares,
decorrentes de flagrante-delito ou determinadas por decreto
preventivo judicial (art. 5.o, LXI), que têm cabimento na forma da lei.
Nesse sentido a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:
“As
condições
subjetivas
favoráveis
do
paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e
trabalho lícito, por si sós, não obstam a decretação da prisão
provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua
manutenção” (STJ, HC 139630/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, DJE 3.11.2009).
Inviável a aplicação das medidas cautelares
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, pois se revelam
incompatíveis ao caso em apreço.
Portanto, presentes os requisitos para a
manutenção da custódia cautelar, mostra-se incabível o exame
prematuro do mérito da acusação, não havendo como se deferir a
expedição de alvará de soltura.
Em face desses motivos, denega-se a ordem.
Figueiredo Gonçalves

relator